Tribunal: TJDFT
Processo: 0754724-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754724-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS AUTORIDADE: 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Camila Caroline Dias Frazão, OAB/DF 71.545, em favor de JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, condenada à pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 46 (quarenta e seis) dias-multa no regime inicial semiaberto pela prática do crime de roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (ID 67602508). A ré foi intimada da sentença em 30.11.2024 na Penitenciária Feminina do DF, conforme certidão de ID 67545650 dos autos de referência. A impetrante objetiva o afastamento da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea que sustente a custódia, em razão de o regime inicial de cumprimento da pena ter sido fixado no semiaberto. Alega incompatibilidade da manutenção da cautelar mais gravosa, por não ter sido demonstrada concretamente a relação entre a conduta da requerida e a insuficiência de cautelares diversas. Ressalta que a paciente é primária, e que todo desenrolar processual se deu mediante colaboração da própria ré, consoante exposto na sentença, além de ter residência fixa, ocupação lícita, carteira de trabalho registrada desde o ano de 2014 e três filhas menores. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. A atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância está regulamentada pelo Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, no qual há o rol das hipóteses de cabimento. Leia-se o teor do artigo 3o do mencionado normativo: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por sua vez, o § 1o do referido artigo dispõe: “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” O caso ora em apreciação consiste em condenação com fixação de regime inicial semiaberto, porém com manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. A participação da paciente no fato delitivo foi destacada na sentença quando transcreveu trecho da denúncia (ID 67545641 dos autos de referência): Dos fatos Em data ainda não determinada, em Brasília/DF, os denunciados JÚLIA, JULIANO, IGOR e BRUNO, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios e união de esforços, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de roubo. Em 16 de novembro de 2023, por volta das 23h15, no estacionamento da SEPS 709, próximo à Faculdade PROCESSUS, os denunciados JÚLIA, JULIANO, IGOR e BRUNO, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios e união de esforços, permaneceram associados para subtraírem coisas alheias móveis, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. (Associação Criminosa Para o Cometimento do Crime de Roubo) Das circunstâncias Nas circunstâncias acima mencionados, os denunciados JÚLIA, IGOR e BRUNO subtraíram, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, o veículo Nissan Kicks, de cor cinza, modelo 2017/2018, de placa PBA 5608 DF, chassi 94DFCAP15JB104097, renavan: 01124382531, bem como o aparelho celular da marca Apple, iPhone 14, cor azul, e o aparelho eletrônico Tablet prata com preto da marca Apple, iPad, dentre outros objetos pessoais de propriedade de Danielle Borges Silveira de Queiroz. Os denunciados JÚLIA, IGOR e BRUNO, a bordo de um veículo de cor branca, observaram a vítima e o seu colega Ronaldo conversando fora do veículo, momento no qual entraram no estacionamento da faculdade. Ato contínuo, IGOR e BRUNO saltaram do carro, estando um deles em posse de uma arma de fogo, e abordaram os ofendidos anunciando o assalto com os dizeres "perdeu, é um assalto, mão na cabeça". Os autores IGOR e BRUNO fugiram do local na condução do veículo Nissan Kicks, de placa PBA 5608 DF, propriedade da vítima, seguindo em direção à W3 Sul. Ao final da empreitada criminosa, a denunciada JÚLIA resgatou a dupla no local onde foi deixado o carro roubado, na região do Setor Lúcio Costa. Em seguida, JÚLIA se encontrou com JULIANO, também associado à ação criminosa, para que juntos vendessem o aparelho celular iPhone 14, que estava dentro do carro da vítima, conforme formalizado pelo receptor do objeto produto do roubo. Os denunciados permaneceram associados para a prática de roubos de veículos em Brasília/DF. É conhecido que, cinco dias após a prática do delito narrado acima, no dia 21 de novembro de 2023, utilizando-se do veículo Nissan Kicks, de placa PBA 5608 DF, foi praticado o roubo do veículo VW/Tcross, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, com modus operandi idêntico ao ora relatado. Do mesmo modo, foram encontradas ocorrências as quais guardam semelhanças com a maneira de agir dos investigados, em especial a Ocorrência Policial no 186.105/2023 – DPELETRÔNICA. Assim, verifica-se que os denunciados se tornaram verdadeiros especialistas em roubos de veículos SUV/s. Conclusão Com tais condutas delituosas, os denunciados JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, JULIANO CARVALHO DE BRITO, IGOR RAMALHO GOMES e BRUNO FERREIRA CONFORTE tornaram-se incursos, nas penas dos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A respeito do envolvimento da requerida, fundamentou preliminarmente o édito judicial: Ao contrário do que quer levar a crer a Defesa, o envolvimento de JULIA na ação delitiva foi descoberto, inicialmente, pela presença do carro dela como veículo de apoio ao crime e não pelo reconhecimento realizado pelo receptador. O Relatório de Investigação 498/2023 da 1 DP (ID 195385889) narra como se deram as investigações após o roubo do Nissan/Kicks. Inicialmente, foram coletadas imagens de câmeras de segurança das proximidades do local do fato, edifício Julio Adnet, as quais permitiram ver o momento em que a dupla de assaltantes ia em direção ao casal. Após, em pesquisa no Detran, viu-se que o veículo recebeu multas logo após o crime, durante a fuga, por alta velocidade, passando pelo Setor Policial, sendo que imagens coletadas mostraram fuga pela EPTG no sentido Taguatinga. Posteriormente, houve notícia de que, no dia 21/11, um T-Cross foi roubado com o mesmo modus operandi, sendo localizado com o Nissan/Kicks no setor Lúcio Costa. Com as imagens das câmeras de segurança das proximidades do roubo ocorrido do Sudoeste, verificou-se que o assaltante desembarcou do Nissan/Kicks. Após o fato, seguiu a mesma rota que o Nissan/Kicks quando foi roubado. Depois, chegaram juntos os dois veículos e um Fiat/Palio, descendo dele uma mulher, que saí em direção contrária. Em pesquisas, chegou-se à placa do Fiat/Palio, GCZ4130, o qual constatou-se estar em posse de JULIA após comunicado de venda, datado de 19/09/2023. Confirmou-se que JULIA utilizava o veículo, pois havia ocorrência registrada após envolvimento dela em acidente de trânsito. O ponto de início das investigações – envolvimento do Fiat/Palio de JULIA nos delitos – foi confirmado pelo policial DANIEL MOREIRA PERPÉTUO em Juízo (IDs 205348709, 205348710, 205348712, 205348721, 205348725 e 205348727). Em continuação, verificou-se que o aparelho celular de DANIELLE foi ativado perto da Rua 4 de Vicente Pires, região administrativa que JULIA costumava frequentar e que JULIANO reside. Narrou-se que, após a subtração do Nissan/Kicks e outros bens das vítimas, ao consultar-se o SITTEL, chegou-se ao receptador, que informou que um casal havia vendido o aparelho celular e, ao ver a fotografia de JULIA, na companhia de JULIANO, ela foi reconhecida pelo comprador do Iphone, o qual revelou que eles estavam no Fiat/Palio de cor prata. Assim, o reconhecimento fotográfico realizado pelo receptador foi apenas mais um indício do envolvimento de JULIA e JULIANO nos fatos investigados, não sendo ponto determinante da investigação e sim complementar, havendo indícios de fumus comissi delicti ainda que desconsiderado. Ainda, ao contrário do que alega a Defesa, havia, em um primeiro momento, fortes indícios do envolvimento de JULIA e JULIANO no delito, de forma que levaram ao deferimento, por este Juízo, das medidas cautelares, no bojo dos autos 0700127-82.2024.8.07.0001, as quais deram origem a novos elementos que subsidiaram, fundamentadamente, novas medidas autorizadas, as quais identificaram – conforme o relatório mencionado e os Relatórios 20/2024 da 1 DP (ID 195385890), 54/2024 da 1a DP (ID 195385891), 80/2024 da 1 DP (ID 195385892) e Relatório Final (ID 195386361) – elementos suficientes para subsidiar a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Além disso, ressalto que não depende de prévia autorização judicial o acesso pela autoridade policial aos registros de chamadas telefônicas solicitados diretamente à operadora, quando não necessita de acesso direto ao celular do investigado, de forma que não subsiste a nulidade apontada por BRUNO. Veja: IV - A decisão que autorizou o acesso aos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos utilizou-se do termo em seu sentido amplo ("sigilo de dados telefônicos"), autorizando o acesso ao conteúdo constante dos aparelhos apreendidos que pudessem contribuir para o aprofundamento das investigações, englobando o acesso aos dados telemáticos, tendo o d. juízo de primeiro grau consignado que "a decisão de quebra de sigilo não se limitou a 'dados telefônicos' no sentido estrito do termo - dias, horários, duração e números das linhas chamadas e recebidas - até porque estes não estão contidos apenas nos aparelhos apreendidos e tampouco estão sujeitos à reserva de jurisdição, podendo ser obtidos diretamente pela polícia judiciária das operadoras de telefone, sem necessidade de autorização judicial". (...) (AgRg no RHC n. 141.452/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021.) (grifo nosso) Outrossim, com relação ao vídeo da oitiva de JULIA em sede inquisitorial, observa-se que, inicialmente, JULIA foi advertida quanto ao direito de permanecer calada, opção escolhida pelos corréus BRUNO e IGOR, ao contrário dela, que decidiu se manifestar acerca dos fatos. No momento em que JULIA hesita em falar quem ela teria levado para praticar o roubo, o Delegado pergunta se ela não quer falar, dando-lhe novamente oportunidade de ficar calada. Ainda, no início da gravação, o agente que estava filmando a ré avisa que está “pronto”, referindo-se à gravação iniciada. Pela altura e direção que estava a câmera, era evidente que havia uma pessoa ali, além do entrevistador, com a câmera apontada para ela. Também, a oitiva foi acompanhada por servidora da penitenciária feminina, conforme relatório de ID 208060061. Com isso, não verifico indícios de que a acusada desconhecia que estava sendo gravada ou que teria sido orientada a simplesmente repetir uma versão criada pela polícia, até mesmo porque relatou que alguns indivíduos, BRUNO e IGOR, teriam participado do delito, ao mesmo tempo que quis isentar a participação de JULIANO, o que iria de encontro aos indícios verificados na seara policial, além de ter citado SAMUEL, que teria participado de outro roubo, o qual não era nem objeto da investigação policial. Assim, as provas colhidas até o final das investigações trouxeram elementos suficientes para embasar a denúncia oferecida pelo Parquet, que trouxe elementos suficientes para o seu recebimento, como ocorreu na decisão de ID 201895672, a qual não fora objeto de recurso e encontra-se preclusa. Ante o exposto, as preliminares devem ser rejeitadas. Desse modo, o douto Sentenciante considerou que a materialidade do delito está exaustivamente comprovada por extenso acervo probatório, bem como a autoria de Júlia, Bruno, Igor e Juliano. Ao examinar as provas colhidas em sede inquisitorial e judicial em relação à Julia, asseverou o seguinte: Como visto, durante a investigação, os policiais verificaram que o veículo de JULIA estava envolvido no roubo, tendo realizado papel de apoio aos assaltantes. A participação foi confirmada por JULIA quando ouvida em sede inquisitorial. Embora ela tenha tentado afastar, em Juízo, a versão inicial, a participação restou comprovada pelo depoimento do policial, durante a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido, o agente de polícia afirmou que as investigações indicaram a utilização do Fiat/Pálio por JULIA com veículo de apoio. Também, DANIELLE e RONALDO indicaram que um veículo suspeito teria passado por eles instantes antes da abordagem dos assaltantes, dando a impressão que se tratava de um carro de apoio. Embora DANIELLE tenha dito que o carro era branco e o carro de JULIA seja prata, tal confusão pode dar-se devido a proximidade entre as cores e o fato de estar escuro no local. Ainda, o policial DANIEL indicou que a localização do aparelho celular roubado da vítima deu em região frequentado por JULIA e, ao diligenciar pelo receptador, este afirmou que JULIA e JULIANO eram os vendedores dos eletrônicos. Também as ERBs teriam apontado que JULIA estaria no local do fato. Ainda, ele afirmou, sob o crivo do contraditório, que os telefones dos investigados estavam na área do roubo do Nissan/Kicks, inclusive o de JULIA. Ademais, explicou o papel por ela desempenhado no crime, qual seja, resgatar os assaltantes e vender os bens subtraídos, de forma que há provas suficientes para condenação pelo roubo, não sendo possível a desclassificação para receptação ou o reconhecimento da participação de menor importância. Portanto, ao contrário do alegado em sede deste habeas corpus, a sentença analisou, em concreto, a participação da paciente no crime de roubo. Quanto à recomendação de manutenção da prisão preventiva, a fundamentação também integrou a decisão: Os ora condenados encontram-se preso preventivamente, com exceção de JULIANO, que está foragido. Verifica-se dos autos que a segregação foi mantida por este Juízo em razão da gravidade concreta do delito, que se trata de crime hediondo, pois houve a utilização de arma de fogo. Caracterizada a necessidade e a periculosidade dos réus, comprovada está a necessidade da restrição de sua liberdade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos analisados, decorre a inevitável conclusão de que, em liberdade, encontrará estímulo para a prática de novas infrações penais. Assim, imprescindível é a manutenção da prisão, especialmente para a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Assim, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade. Na folha de antecedentes criminais da paciente, juntada aos autos de referência em 19.12.2024 (ID 67545689), constam 05 (cinco) incidências: art. 33, da Lei 11.343/06 (5.7.2021); art. 33 c/c art. 40, V, 11.343/06 (17.1.2024); art. 157, 2o, II, 2o - A, I, CP (23.11.2023); art. 33 c/c art. 40, V, 11.343/06 (11.4.2024). Assim, o fato de a ré possuir residência fixa, filhas menores e gozar da primariedade, tendo em vista a ausência de condenação com trânsito em julgado, é insuficiente para demonstrar a viabilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a autuação na ação delitiva, bem como o processamento de outros delitos já registrados, o que incrementa a possibilidade de reiteração delitiva. Com efeito, do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem abuso de poder a justificar a expedição de alvará de soltura. Destarte, a segregação da paciente, ante ao contexto da prisão, objetiva assegurar a garantia da ordem pública, havendo indícios da materialidade delitiva e da autoria. Ademais, a pena estipulada é superior a 4 (quatro) anos. Presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, CPP. Por fim, destaco que o fato de o regime inicial ter sido fixado no semiaberto não impede a manutenção ou imposição da cautelar da prisão preventiva, pois os requisitos para a aplicação dos institutos são diversos. Confira-se o entendimento recente do colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça ? STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso dos autos, presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade da paciente, consubstanciada no fundado receio de que poderia, em liberdade, tornar- se foragida, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente possui vários outros processos criminais em seu desfavor, originados de infrações como estelionato, furto qualificado e associação criminosa. 2. Tendo a agravante permanecido presa durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Esta egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o posicionamento da Corte Suprema, passou, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário. Precedentes. In casu, não se depreende flagrante ilegalidade na imposição da custódia cautelar, compatibilizada com o regime semiaberto, tal qual bem determinado pela Corte estadual no acórdão objurgado, considerada a notícia da reiteração delitiva da agravante. 6. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o qual, inclusive, destacou que fora objeto de outro habeas corpus (HC 2291165-13.2023.8.26.0000), bem como não teria sido discutido na sentença condenatória, de modo que obsta o exame por esta Corte Superior de Justiça nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Ademais, registre-se que mencionada matéria foi analisada nos autos do RHC n. 191.620/SP, no qual, em 20/2/2024, por decisão singular, neguei provimento ao recurso ordinário, configurando, assim, inadmissível reiteração de pedidos. 7. Agravo regimental desprovido. (sem negrito no original) (AgRg no HC n. 891.213/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA-DF, 27 de dezembro de 2024. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista